Tribunal: TJPA
Processo: 0005363-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005363-83.2014.8.14.0301

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NILDIRAN MONTES PIMENTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de Execução Contra a Fazenda Pública, homologou o valor incontroverso do débito e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, que representa a parte exequente.

2. O recorrente sustenta a impossibilidade de sua condenação em honorários, argumentando que a Emenda Constitucional nº 80/2014, ao fortalecer a autonomia da Defensoria Pública, teria afastado o direito da instituição à percepção de tal verba quando litiga contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários de sucumbência pelo Município de Belém à Defensoria Pública do Estado do Pará, em razão de sua atuação em execução movida contra a Fazenda Pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vedação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, consolidada na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se às hipóteses em que a instituição atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence. No caso em tela, a Defensoria Pública integra a estrutura do Estado do Pará, enquanto a demanda foi ajuizada contra o Município de Belém, entes federativos distintos, o que, por si só, afasta a ocorrência do instituto da confusão entre credor e devedor e, consequentemente, a incidência do referido verbete sumular.

5. A matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 1.002). Na ocasião, a Corte Suprema, considerando a evolução constitucional da instituição e sua autonomia administrativa, funcional e financeira (CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º), superou o entendimento anterior e fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

6. A decisão recorrida alinha-se, portanto, à perfeição com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais pelo Município à Defensoria Pública Estadual, por se tratarem de entes federativos distintos, o que afasta a aplicação da Súmula 421 do STJ.

2. Conforme tese fixada no Tema 1.002 de Repercussão Geral pelo STF (RE 1.140.005), a autonomia constitucional da Defensoria Pública garante seu direito ao recebimento de honorários de sucumbência quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, devendo a verba ser destinada ao aparelhamento da instituição.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º; Emenda Constitucional nº 80/2014; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002 de Repercussão Geral), Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Súmula 421; TJPA, Apelação Cível nº 0053701-54.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801420-29.2022.8.14.0015, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007713-10.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802106-51.2022.8.14.0005, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
ajuizado por
NILDIRAN MONTES PIMENTA
em face do recorrente.

Em síntese, a requerente alega ter ajuizado ação ordinária de pagamento de agregação de proventos de nº 010179-19.2007.8.14.0301 no qual transitou em julgado confirmando a sentença de procedência do pleito para condenar o referido Ente Público ao pagamento das parcelas retroativas, compreendidas entre dezembro de 1988 a abril de 2000.

Ocorre que o Município de Belém não haveria pago tal dívida até o momento da execução, a qual totalizava o valor de R$ 17.772,08 (dezessete mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Diante disso, resolveu dar prosseguimento no pleito a partir da execução do título judicial.

Após citada, a Fazenda Pública opôs Embargos a Execução (nº 0014778- 90.2014.8.14.0301), alegando excesso de execução, sendo reconhecida tão somente a quantia de R$ 13.154,27 (treze mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), a qual fora fora homologada por meio da sentença de ID 29766059, mas tendo o embargante apelado posteriormente, estando pendente de decisão definitiva pela Instância Superior.

Em contrapartida, a requerente se manifestou nos presentes autos pela concordância dos valores reconhecidos pelo Município, bem como a quantia de R$ 1.315,42 (mil trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) a título de honorários.

Em sentença, o Juízo concordou com o pedido e homologou a dívida reconhecida.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que após a Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública foi equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, o que afastaria o seu direito à percepção de honorários de sucumbência. Invoca precedentes jurisprudenciais e o Tema 1.074 do STF para defender a reforma da decisão, tão somente sobre este ponto.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pelo desprovimento do recurso. Argumenta a inaplicabilidade da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), por se tratar de entes federativos distintos, e a existência de tese vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.002 que garante o direito da instituição aos honorários.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de condenação do Município de Belém, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, ora Apelada.

O Apelante fundamenta sua tese na alteração do status constitucional da Defensoria Pública, promovida pela Emenda Constitucional nº 80/2014. No entanto, a argumentação não merece prosperar.

A questão central para o deslinde da causa é a distinção entre as pessoas jurídicas de direito público envolvidas. A Defensoria Pública do Estado do Pará é órgão autônomo integrante da administração pública estadual. O Apelante, por sua vez, é o Município de Belém, ente federativo com personalidade jurídica e autonomia próprias.

Dessa forma, não há que se falar em confusão entre credor e devedor, o que afasta a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe:

Súmula 421/STJ:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

A matéria, contudo, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005 no qual definiu o Tema 1.002 de Repercussão Geral, que pacificou o entendimento de forma vinculante para todo o Poder Judiciário. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

O precedente do STF é claro e não deixa margem para dúvidas, superando qualquer discussão anterior sobre o tema. A autonomia financeira e administrativa da Defensoria Pública, reforçada pelas Emendas Constitucionais, fundamenta o seu direito ao recebimento das verbas sucumbenciais, as quais são revertidas para um fundo destinado ao seu aparelhamento e à capacitação de seus membros, em benefício direto do cidadão assistido.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de representante da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio Município. O recorrente sustenta a impossibilidade de condenação, alegando natureza pública da Defensoria, ausência de fundamento para majoração, suposto duplo pagamento, gratuidade do serviço e afronta à jurisprudência do STF e do STJ. A parte agravada, por intermédio da Defensoria, rebate os argumentos, invocando autonomia institucional e precedentes vinculantes, especialmente o RE 1.140.005 (Tema 1002/STF), e pleiteia multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo quando esta atue contra o próprio ente federativo; (ii) analisar a regularidade da fixação dos honorários e eventual caráter protelatório do recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1002), estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional e vedação de rateio entre membros.

4. A autonomia administrativa, funcional e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134, §2º, da CF/1988, impede qualquer confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo, não havendo identidade jurídica que obste o recebimento dos honorários.

5. A gratuidade da assistência prestada pela Defensoria Pública não impede a percepção de honorários sucumbenciais, pois tal gratuidade beneficia o jurisdicionado, e não a própria instituição, sendo a verba honorária destinada ao Fundo da Defensoria, conforme art. 85, §19, do CPC/2015.

6. Não há que se falar em duplo pagamento ou transferência indevida de recursos públicos, uma vez que a verba honorária possui natureza institucional e não remunera individualmente os defensores, afastando a tese de enriquecimento ilícito ou vantagem indevida.

7. A decisão recorrida fixa os honorários nos parâmetros do art. 85 do CPC/2015, respeitando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, não se evidenciando excesso ou afronta à legislação.

8. Os argumentos do recorrente baseiam-se em entendimento superado pelo julgamento do Tema 1002/STF, não subsistindo fundamento para afastar a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

9. O recurso ostenta caráter protelatório, em afronta ao dever de boa-fé processual e aos comandos jurisdicionais fixados em precedente vinculante, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 81, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, inclusive em demandas contra o próprio ente federativo.

2. A gratuidade da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública não obsta o recebimento de honorários sucumbenciais, que têm destinação institucional.

3. O julgamento do Tema 1002/STF vincula todos os órgãos judiciais, superando entendimento anterior contrário à percepção de honorários pela Defensoria Pública em face do ente ao qual pertence.

4. A interposição de recurso protelatório em face de precedente vinculante autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §2º; CPC/2015, arts. 85, §19, 81, §2º, 183, 186, 80, VII, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.04.2020 (Tema 1002); TJPA, Apelação Cível nº 0021614-45.2015.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0010575-88.2016.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053701-54.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 ) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. CABIMENTO.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública;

3- O enunciado de Súmula nº 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabeleceu que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença;

4- Não há se falar em impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando a parte vencedora for patrocinada pelo órgão. No caso, muito menos, porquanto a vedação que havia era restrita ao ente ao qual vinculada a Defensoria, qual seja, aos Estado e não ao Município.

5- Ademais, a Súmula 421 restou superada pelo Tema 1002 do STF, segundo o qual, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

6- O agravo interno impugna decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 421/STJ; Tema 1.002/STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801420-29.2022.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025) (grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. LITIGÂNCIA CONTRA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MODIFICAÇÃO DO ARESTO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.030, II C/C 1.040, II, AMBOS DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007713-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024)

AGRAVO INTERNO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. QUESTÃO APRECIDA EM PRECEDENTE VINCULATIVO. TEMA 1.002/STF. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA ÀS DEFENSORIAS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO DE R$2.000,00. MONTANTE CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E O TRABALHO DESENVOLVIDO DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS CONTIDOS NO ART. 85 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como, se o valor fixado está em consonância com os ditames legais.

2 - A Defensoria é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88.

3 - Em que pese orientação da Súmula 421/STJ, o entendimento foi superado em sede de Repercussão Geral, por ocasião de julgamento realizado em 26 de junho de 2023, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, sendo fixada tese nova no RE 1.140.005 (Tema 1.002/STF).

4 - A despeito dos argumentos apresentados para fazer a distinção do julgado paradigma, verifica-se a total identidade da causa, pois naquela decisão, foi reformado acórdão do TRF-2 que afastava o pagamento de honorários de sucumbência pela União, à qual a DPU é vinculada.

5 - O valor da causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi mantido na decisão agravada, por se mostrar condizente com a complexidade do procedimento e a amplitude da tutela jurisdicional, que consiste não só na cirurgia realizada, mas na garantia de todo o tratamento médico necessário a recuperação do autor agravado (id. 16092251).

6 - Diante da complexidade e peculiaridades do caso concreto, aplicou-se o menor valor possível dentro dos parâmetros da lei (10%), artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, majorados em 2% em sede recursal. A pretensão de arbitramento de honorários de forma equitativa, se ampara em precedente com situação pontual sem similitude com a presente lide, sendo assim, inaplicável a fixação por equidade.

7 - Agravo Interno Conhecido e Não Provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802106-51.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024) (grifo nosso)

Portanto, a decisão do Juízo
a quo
, que manteve a condenação do Município de Belém ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da DPE, está em perfeita harmonia com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025